Tribunal: TJES
Processo: 5000135-90.2024.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000135-90.2024.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: TAINARA ABADIAS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – SERVIÇO NÃO SOLICITADO – PLANO PÓS-PAGO – CONTRATAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – ART. 14 DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO IPCA E DA TAXA SELIC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por TAINARA ABADIAS em face de TELEFONICA BRASIL S.A., em que narra a parte autora que a ré atribuiu conta telefônica à consumidora de forma unilateral.

Sobreveio sentença em ID. 14301794, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Vl. Do dispositivo.

Ante ao exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, julgo extinto o presente feito com resolução de mérito nos moldes do art. 487, I do CPC, condenando a requerida:

a) Declarar o cancelamento da linha telefônica;

b) Determinar a repetição do indébito, condenando o réu ao pagamento de R$355,18 (trezentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos), referente ao dobro das quantias já realizadas sem autorização;

c) Condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), em face a extensão dos danos causados ao Requerente com juros e correção a partir da presente data.

Irresignada a ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Com relação a existência de responsabilidade da parte recorrente, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Aplicam-se, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

À luz desse enquadramento jurídico, incide o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no diploma consumerista, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal entre o fato e o prejuízo impõe ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Desse modo, eventual responsabilização da parte recorrente será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que consagra a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Como decorrência lógica do reconhecimento da relação de consumo, admite-se, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Pois bem, no caso em exame, a autora narra que a ré estabeleceu plano pós-pago de forma unilateral, eis que foi firmado sem a ciência e anuência da consumidora. A ré, por outro lado, sustenta a regularidade da contratação, aduzindo nos autos que foi prontamente celebrada pela parte autora.

Diante dos fatos negativos aventados pela parte consumidora,
incumbia à requerida comprovar a regularidade da contratação, mediante demonstração de que houve manifestação livre, informada e inequívoca de vontade, ônus que não se desincumbiu. Com efeito, não foram apresentados elementos probatórios mínimos que atestassem a validade da contratação, como gravações de atendimento, cópia de eventual solicitação expressa ou outro meio idôneo de formalização, nos termos exigidos pelo art. 51 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL.

Assim, diante da ausência de prova da contratação, não se pode considerar legítima a atribuição da linha e a cobrança efetuada, restado configurada a falha na prestação do serviço, devendo a sentença ser mantida quanto aos aludidos termos.

Igualmente, no que concerne ao pleito de indenização por danos morais, entendo pela manutenção do decreto decisório. Verifica-se que a parte ré não apenas realizou cobrança indevida decorrente de serviço não solicitado, como também impôs a parte autora a necessidade de envidar esforços em infrutíferas tentativas de resolução administrativa.

Diante da inércia da requerida, restou a consumidora recorrer ao Poder Judiciário para obter o cancelamento dos serviços. Tais circunstâncias demonstram clara violação ao tempo útil da consumidora, que se viu compelida a despendê-lo na solução de problema que não deu causa. Evidencia-se, portanto, a ocorrência de abalo que transcende o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Com relação ao quantum indenizatório, verifica-se que, diante da ausência de critérios expressamente definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência nacionais têm considerado quatro parâmetros principais para seu arbitramento: (i) a gravidade do dano; (ii) o grau de culpa do ofensor; (iii) a capacidade econômica da vítima; e (iv) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil, nesse aspecto, revela-se positiva, na medida em que apenas a gravidade do dano se mostra justificável como critério para o arbitramento, considerando que os demais parâmetros são discutíveis e refletem uma orientação jurisprudencial e doutrinária que tem se afastado do enfoque estritamente culpabilístico da responsabilidade civil, priorizando o reconhecimento do dano e a reparação adequada.

Assim, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ainda, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de estimular a requerida a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, com relação aos juros e correção monetária, assiste razão a parte recorrida, devendo fixar que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).
Deixo de condenar as Recorrentes ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)